Tribunal: TJBA
Processo: 8013353-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO
INTERNO
n. 8013353-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOÃO APARECIDO DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAÚJO JÚNIOR (OAB:BA20950-A)

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogada: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão que confirmou a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e manteve o deferimento da liminar de busca e apreensão, com fundamento no Tema nº 1.132 do STJ. O Agravante defendeu a não constituição da mora.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Consiste em definir se a constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o simples envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, independentemente de seu recebimento pessoal ou por terceiros, à luz do Tema nº 1.132 do STJ; e estabelecer se eventual abusividade dos encargos contratuais apresenta óbice à mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada por carta registrada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.132, firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento, inclusive por terceiros.

5. O aviso de recebimento anexado aos autos confirma o envio da notificação por carta registrada, com assinatura de terceiro, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para a constituição válida em mora.

6. A existência de ação revisional pendente (Processo nº 8042386-51.2024.8.05.0001) não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, pois ausente decisão judicial que reconheça eventual prejudicialidade.

7. A alteração legislativa promovida pela Lei nº 10.931/2004 suprimiu a possibilidade de purgação da mora parcial, exigindo, para restituição da posse do bem, o pagamento integral da dívida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, julgado em 09.08.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0707851-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 17.08.2023.

acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8013353-82.2025.8.05.0000
, tendo
como Agravante
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS SANTANA
e como Agravad
o o

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.